Tribunal: TJES
Processo: 5012379-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012379-15.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISAAC CAMPISTA DE CASTRO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JACKSON VILLE
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE
PERICULUM IN MORA
. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Isaac Campista de Castro contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeitos suspensivo aos embargos n. 5043971-39.2024.8.08.0024, que opôs à execução por quantia certa ajuizada contra ele pelo Condomínio do Edifício Jackson Ville. O agravante sustentou nulidade da decisão por suposta ausência de fundamentação, alegou error in judicando, pleiteou aplicação da teoria da causa madura, impugnou sua legitimidade passiva e apontou ilegalidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução é nula por ausência de fundamentação; (II) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, não se caracterizando como genérica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a nulidade de decisões que, embora contrárias ao pleito da parte, apresentem fundamentação coerente e adequada à controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.711.081/MT).

A questão da legitimidade passiva do agravante foi previamente enfrentada em sentença proferida nos autos da execução, não sendo suficiente para suspensão da execução a mera alegação de controvérsia sobre a posse ou titularidade do bem.

O agravante não demonstrou a garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito, condição exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Também não restou demonstrado o periculum in mora, outro requisito indispensável para o deferimento da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação genérica afasta a nulidade da decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença concomitante dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo.

A simples alegação de ilegitimidade passiva ou controvérsia sobre posse do bem não impede o prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.711.081/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Terceira Turma, j. 24-02-2025, DJEN 28-02-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012379-15.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ISAAC CAMPISTA DE CASTRO.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JACKSON VILLE.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Isaac Campista de Castro
em face d
a
respeitável
decisão
id
15239839
(p. 113-5), integrada pela decisão de embargos de declaração id 15239839 (p. 240-1),
que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução registrados sob o n. 5043971-39.2024.8.08.0024, opostos por ele em desfavor de
Condomínio do Edifício Jackson Ville
, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Nas razões do recurso (id
15239836
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) deve ser reconhecida a nulidade da respeitável decisão em razão da fundamentação genérica; 2) deve ser aplicada a teoria da causa madura; 3) “a decisão atacada (ID 56882939), que negou o pedido do Agravante de atribuição do efeito suspensivo aos embargos, além de carecer de fundamentação, apresenta error in judicando por ter valorado equivocadamente os fatos e aplicado erroneamente a lei, tudo à luz das provas produzidas nos autos, como será demonstrado adiante”; 4) deve ser reconhecida a sua ilegitimidade ad causam passiva; 5) “o Superior Tribunal de Justiça já definiu que o credor fiduciário se torna responsável e, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da execução quando é imitido na posse do imóvel, o que ocorreu por determinação do Juízo Federal, como visto”;
e
6) a execução é ilegal.

Requereu atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, prevê que “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

A decisão recorrida não é genérica porque nela foram analisados os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não há que se falar em nulidade da decisão agravada, uma vez que analisou a controvérsia de forma fundamentada e atenta aos elementos cognitivos constantes do acórdão recorrido, não podendo ser considerada nula somente porque contrária à pretensão da agravante quanto à manutenção dos danos morais” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.711.081/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24-2-2025, DJEN de 28-2-2025).

Na respeitável decisão recorrida restou expresso que “a questão da legitimidade do embargante já foi devidamente enfrentada, ainda de forma perfunctória, por este Juízo nos autos da Ação de Execução em apenso, na qual foi proferida sentença (id. 43556210). Não bastasse, o embargante não indica a existência de ação cuja pendência de julgamento obstaculizaria o prosseguimento da execução, mas tão somente refere-se à necessidade de que a questão sobre a titularidade e posse do bem seja averiguada judicialmente”.

Demais, como salientou o agravado “O agravante promoveu a interposição de Embargos à Execução, porém, NÃO COMPROVOU TER GARANTIDO O JUÍZO DE FORMA QUE NÃO PODERÁ GOZAR DO EFEITO SUSPENSIVO DA EXECUÇÃO” (id 15683182, p. 9).

Por fim
, não
logrei constatar a presença do
periculum in mora
, segundo requisito necessário para o
deferimento da providência jurisdicional requerida pelo agravante
.

Posto isso,
nego
provimento

ao
agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez
Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez